Tribunal: TJES
Processo: 5007169-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007169-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBERTO APARECIDO DUTRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTABILIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face da recorrente por meio da qual alega, em síntese, que é cliente da recorrente, utilizando os serviços de telefonia e internet. Narra que os serviços estão sofrendo instabilidade desde novembro de 2023, sendo registrada várias reclamações, das quais todas restaram infrutíferas. Afirma que em virtude das instabilidades dos serviços prestados pela Requerida tem sofrido diversos transtornos. Diante disso, requer o restabelecimento da internet e da linha telefônica, bem como a condenação em danos morais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A r. Sentença (ID
13391660
) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR a parte Requerida a restabelecer integralmente os serviços contratados pelo Autor, devendo para tal manter a estabilidade dos serviços, sob pena de multa.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência
Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, por força do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 13391661), pretendendo a anulação da sentença e, no mérito, reforma total ou, subsidiariamente, a redução do valor referente à condenação pelos danos morais.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Inicialmente, o recorrente requer a declaração de nulidade da sentença sob o fundamento de que seria extra petita:

“Denota-se a pretensão da parte Recorrida era tão somente apenas a reabilitação dos serviços, todavia, a r. sentença condenou a Empresa recorrente a garantir a estabilidade dos serviços.”

Não há qualquer nulidade na sentença, uma vez que, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o juízo de primeiro grau determinou a reabilitação dos serviços nos exatos termos pleiteados na petição inicial, ou seja, que os serviços sejam prestados de forma eficaz, satisfatória e regular. Caso contrário, haveria falha na prestação do serviço, exatamente o motivo que levou o autor a ingressar com a presente ação.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o Requerente, ora recorrido, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Tendo isso em vista, depreende-se dos autos que o recorrido se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante que,

“[...] restou evidente nos autos a falha na prestação de serviço da Requerida, bem como a ineficiente assistência técnica fornecida, uma vez que as ações dos prepostos submeterem o Requerente a uma exaustiva série de atendimentos sem êxito.

Não obstante a defesa sustentar que atendeu a reclamação do Requerente dentro do prazo legal, observo comprovação de que o Requerente perpetrou diversas reclamações junto a Requerida, relatando por meses instabilidades nos serviços, bem como verifico nos prints das conversas do atendimento da Requerida juntados pelo Requerente que a todo momento a Requerida agendava visitas técnicas que nunca ocorrem, sem justificativa para tal descaso (Id 39275829).

Corrobora-se ao narrado pelo Autor as testemunhas ouvidas em sede de AIJ, das quais restou evidenciado que o problema de instabilidade dos serviços prestados pela Requerida afetaram não só seu cotidiano, mas também na esfera profissional, pois sem que os clientes pudessem fazer o contato através da sua linha telefônica fica prejudicado seus atendimentos, de igual forma, não poder contar com uma internet estável, que nos dias atuais se tornou parte essencial nas atividades econômicas entre clientes e fornecedores.

Cumpre-se anotar que a Requerida somente se fez provar que o cadastro do Autor encontra-se “ativo”, sem comprovar nos autos que os serviços fornecidos ao Autor encontram-se funcionando perfeitamente, isento de falhas e instabilidades.”

Posto isso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, na medida em que não demonstrou de forma robusta que o serviço impugnado foi efetivamente prestado.

Em relação aos danos morais, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que o recorrido foi submetido a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar de suas insistentes e reiteradas tentativas. Ademais, restou comprovada a falha na prestação do serviço, que gerou abalo moral ao recorrido.

Configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Serviço de telefonia móvel.
Instabilidade no sinal de internet . Falha na prestação do serviço configurada.
Justa causa para quebra da cláusula de fidelidade. Inexigibilidade do valor cobrado pela multa rescisória. Negativação indevida . Dano moral in re ipsa. Súmula 89 do TJRJ: "A inscrição indevida de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral, devendo a verba indenizatória ser fixada de acordo com as especificidades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Quantum fixado em R$10.000,00, razoável e proporcional . Precedentes. Súmula nº 343 deste TJRJ: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." Mantida a sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do art . 932, IV, a do CPC. (TJ-RJ - APL: 00357722420218190021, Relator.: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 10/05/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nesses termos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a requerente, ora recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)